Tribunal: TJSP
Processo: 2093533-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal. IPTU. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Alegada ausência de notificação do lançamento. Matéria que demanda dilação probatória. Inadequação da via. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093533-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAMILA
BRANDAO SIBIN, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093533-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31.969 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2093533-81.2020.8.26.0000
Agravante: Camila Brandao Sibin
Agravado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal. IPTU. Decisão
que rejeitou exceção de pré-executividade. Alegada ausência de
notificação do lançamento. Matéria que demanda dilação
probatória. Inadequação da via. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls. 86/88)
que, em execução fiscal1 para cobrança de IPTU de 2018, rejeitou exceção de pré-
executividade.
Insiste na nulidade do título sob fundamento de ausência de
notificação do lançamento, sustentando caber ao Município comprovar o envio do
carnê de pagamento ao contribuinte.
Daí pleiteia reforma.
Contraminuta às fls. 97/102.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Cuidando-se de lançamento de ofício, tem-se que o envio do carnê
ao endereço do contribuinte caracteriza notificação presumida do lançamento,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. IPTU/TLP. LANÇAMENTO. ENTREGA DA GUIA DE
RECOLHIMENTO
AO
CONTRIBUINTE.
NOTIFICAÇÃO
PRESUMIDA. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA JULGADA SOB O
REGIME DO ART. 543-C DO CPC (RESP 1.111.124/PR).
1 Processo no 1603641-87.2019.8.26.0090, valor em 1.11.2019: R$ 4.868,57.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093533-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1. A notificação do lançamento do IPTU e das taxas municipais
ocorre com o envio da correspondente guia de recolhimento do
tributo para o endereço do imóvel ou do contribuinte, com as
informações que lhe permitam, caso não concorde com a cobrança,
impugná-la administrativa ou judicialmente. Para afastar tal
presunção, cabe ao contribuinte comprovar o não recebimento da
guia.
2. Entendimento pacificado pela Primeira Seção que, sob o regime
do artigo 543-C do CPC, julgou o REsp 1.111.124/PR, ratificando
a jurisprudência no sentido de que o envio do carnê do IPTU ao
endereço do contribuinte configura notificação presumida do
lançamento do tributo.
3. Agravo regimental não provido.” 2
Contudo, a alegada ausência de notificação de lançamento do
imposto é matéria que demanda dilação probatória, ainda que cabível ao Município,
por se tratar de prova negativa.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
2 AgRg no REsp 1179874 / MG, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, j.
21/09/2010.